Tribunal: TJMT
Processo: 0001474-61.2012.8.11.0015
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0001474-61.2012.8.11.0015
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. QUESTÃO DECIDIDA E FUNDAMENTAÇÃO COMPLETA QUANTO À INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO INVIÁVEL ANTE AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, reconheceu a intempestividade e determinou o não conhecimento do apelo, com restabelecimento da sentença que havia reconhecido a prescrição da pretensão e extinguido o feito.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de contradição no acórdão embargado, ao argumento de que a decisão deixaria transparecer inconsistência em seus fundamentos; (ii) pedido de prequestionamento para viabilizar eventual acesso aos Tribunais Superiores, sustentando que o acórdão não teria se manifestado adequadamente sobre a matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício processual (contradição, omissão ou obscuridade) no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, bem como avaliar a possibilidade de concessão de efeitos prequestionadores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, vedada sua utilização com escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nas hipóteses em que se constate qualquer daqueles vícios e sua correção implique modificação da decisão embargada ou suprimento de omissão relevante.
5. A contradição apta a autorizar embargos de declaração é aquela interna ao próprio decisum, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, ou entre diferentes passagens da fundamentação, e não se confunde com o inconformismo da parte com a solução jurídica adotada.
6. O acórdão embargado não padece de vício processual, porquanto expôs com clareza o motivo pelo qual reconheceu a intempestividade do apelo: a apelação foi protocolada em 06/05/2024, quando o termo final para apresentação se operava em 03/05/2024, em consonância com o disposto nos arts. 219, 224, 1.003 e 1.009 do Código de Processo Civil, com observância dos prazos previstos em lei e exclusão do feriado nacional de 01/05/2024.
7. O julgador não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha, ainda que de modo sucinto, os fundamentos suficientes à solução da controvérsia, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
8. O prequestionamento para fins de acesso aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do Código de Processo Civil, circunstância que não se verificava na espécie, razão pela qual a matéria não comporta adequação mediante embargos de declaração.
9. A reiteração de tese já devidamente analisada no acórdão, sem identificação de vício processual real, configura tentativa de rediscussão da matéria, importando em abuso do direito de recorrer e podendo ensejar a aplicação de sanções processuais.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 224, § 3o, 563, 1.003, § 5o, 1.009, 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 718.428/TO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001474-61.2012.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (EMBARGANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVA MULTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.760.439/0001-36 (EMBARGADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), MILTON HEITOR DOS SANTOS - CPF: 453.609.449-00 (EMBARGADO), LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS - CPF: 628.147.969-68 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO PEREIRA FONSECA AIRES - CPF: 539.370.821-15 (ADVOGADO), TIAGO FURTADO AYRES - CPF: 000.145.621-03 (ADVOGADO), ATIVA MULTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.760.439/0001-36 (EMBARGANTE), MILTON HEITOR DOS SANTOS - CPF: 453.609.449-00 (EMBARGANTE), LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS - CPF: 628.147.969-68 (EMBARGANTE), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (EMBARGADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. QUESTÃO DECIDIDA E FUNDAMENTAÇÃO COMPLETA QUANTO À INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO INVIÁVEL ANTE AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, reconheceu a intempestividade e determinou o não conhecimento do apelo, com restabelecimento da sentença que havia reconhecido a prescrição da pretensão e extinguido o feito.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) reconhecimento de contradição no acórdão embargado, ao argumento de que a decisão deixaria transparecer inconsistência em seus fundamentos; (
ii
) pedido de prequestionamento para viabilizar eventual acesso aos Tribunais Superiores, sustentando que o acórdão não teria se manifestado adequadamente sobre a matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício processual (contradição, omissão ou obscuridade) no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, bem como avaliar a possibilidade de concessão de efeitos prequestionadores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, vedada sua utilização com escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nas hipóteses em que se constate qualquer daqueles vícios e sua correção implique modificação da decisão embargada ou suprimento de omissão relevante.

5. A contradição apta a autorizar embargos de declaração é aquela interna ao próprio decisum, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, ou entre diferentes passagens da fundamentação, e não se confunde com o inconformismo da parte com a solução jurídica adotada.

6. O acórdão embargado não padece de vício processual, porquanto expôs com clareza o motivo pelo qual reconheceu a intempestividade do apelo: a apelação foi protocolada em 06/05/2024, quando o termo final para apresentação se operava em 03/05/2024, em consonância com o disposto nos arts. 219, 224, 1.003 e 1.009 do Código de Processo Civil, com observância dos prazos previstos em lei e exclusão do feriado nacional de 01/05/2024.

7. O julgador não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha, ainda que de modo sucinto, os fundamentos suficientes à solução da controvérsia, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8. O prequestionamento para fins de acesso aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do Código de Processo Civil, circunstância que não se verificava na espécie, razão pela qual a matéria não comporta adequação mediante embargos de declaração.

9. A reiteração de tese já devidamente analisada no acórdão, sem identificação de vício processual real, configura tentativa de rediscussão da matéria, importando em abuso do direito de recorrer e podendo ensejar a aplicação de sanções processuais.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 219, 224, § 3o, 563, 1.003, § 5o, 1.009, 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 718.428/TO.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
, em face do acórdão proferido por esta c. Câmara Cível que, à unanimidade, acolheu os embargos anteriores, com efeitos infringentes, para reconhecer a intempestividade e não conhecer da apelação interposta pela ora embargante e, por consequência, anular o acórdão proferido e restabelecer a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida na inicial (id. 322823875).

Nas
razões do recurso
, a parte embargante sustenta a presença do vício de contradição e de erro material no julgado, sob o argumento de houve equívoco na contagem do prazo da apelação, pois a sentença teria sido disponibilizada em 11/04/2025 e publicada em 12/04/2025, data correspondente a sábado, razão pela qual o prazo somente teria iniciado em 15/04/2025.

Defende que, observada a contagem em dias úteis prevista no art. 219 do Código de Processo Civil e a suspensão do expediente forense no feriado de 01/05, o termo final para interposição da apelação seria 06/05/2025, data em que o recurso foi protocolado. Acrescenta que o próprio sistema processual indicaria essa data como limite para a prática do ato.

A embargante invoca, ainda, a Portaria GDG n. 325/2023 do STF e a Portaria TJMT/PRES n. 1428/2024, para sustentar a regularidade da contagem do prazo e, consequentemente, a tempestividade da apelação.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes

a fim de modificar o julgado anterior, reconhecer a tempestividade da apelação interposta e manter íntegro o acórdão de id. 313072890 (id. 338780880).

Sem manifestação da parte embargada (id. 343553865).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
sendo inviável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do Código de Processo Civil).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao julgador declinar o seu entendimento sobre o caso e expor os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que o julgador não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha, ainda que de modo sucinto, os fundamentos suficientes à solução da controvérsia (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 718.428/TO, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18.02.2025).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas
reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, e busca, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

No acórdão embargado, restou bem consignado a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 10/04/2024, considerando-se publicada no dia útil seguinte, em 11/04/2024. A partir dessa data, nos termos dos arts. 219 e 224, § 3o, do Código de Processo Civil, o prazo recursal teve início no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 12/04/2024.

Considerado o prazo legal de quinze dias úteis para a interposição de recurso de apelação, previsto no art. 1.003, § 5o, c/c art. 1.009 do Código de Processo Civil, bem como a exclusão do feriado nacional de 01/05/2024, o termo final para a apresentação do recurso ocorreu em 03/05/2024.

Todavia, a apelação interposta por Ativos S.A. – Securitizadora de Créditos Financeiros foi protocolada apenas em 06/05/2024, circunstância que evidenciou sua intempestividade.

A questão suscitada naqueles aclaratórios se revelou decisiva para o julgamento, pois, reconhecida a intempestividade da apelação interposta por Ativos S.A., o recurso não poderia ingressar validamente na instância recursal. Em consequência, os fundamentos nele deduzidos, inclusive aqueles relacionados à alegada inocorrência da prescrição, não poderiam ser apreciados pelo Tribunal.

Reconhecida a intempestividade, correta a conclusão que deliberou pelo não conhecimento do apelo, com a consequente anulação do acórdão anteriormente proferido e o restabelecimento da sentença que havia reconhecido a prescrição da pretensão deduzida na inicial e extinguido o feito nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte,
se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026